Tribunal: TJPA
Processo: 0816353-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816353-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0816353-47.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTES:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORA-DEPOSITÁRIA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MEDIDA DE EFETIVIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida no bojo de execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário superior a R$ 313 milhões, em trâmite há mais de uma década, que rejeitou embargos de declaração, prestou esclarecimentos sobre a nomeação de administradora-depositária e suspendeu temporariamente o feito. O juízo de origem esclareceu que a medida, nos moldes do art. 866 do CPC, objetiva a aferição técnica do faturamento real da empresa executada, sem ingerência na gestão empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação de administradora-depositária para acesso a dados contábeis da executada, no contexto de penhora sobre faturamento, caracteriza afronta à legalidade e à efetividade da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a suspensão temporária do processo compromete a tutela executiva e o interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de administradora-depositária com base no art. 866 do CPC configura medida técnica auxiliar do juízo, destinada a qualificar a execução e a assegurar a efetiva quantificação da penhora, sem representar ingerência na administração da empresa executada.

A atuação da administradora-depositária está sujeita à fiscalização judicial direta e limitada ao acesso técnico a informações necessárias, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

A suspensão temporária da execução, por prazo certo e com finalidade específica, encontra amparo no art. 313 do CPC e constitui instrumento legítimo de racionalização do processo em hipóteses de alta complexidade.

A efetividade da execução fiscal não decorre da rapidez da constrição, mas da capacidade real de satisfação do crédito sem gerar nulidades ou colapsos empresariais.

Inexiste demonstração concreta de prejuízo ao erário estadual, sendo insuficiente a invocação genérica do princípio da supremacia do interesse público.

A decisão recorrida prestigia o modelo cooperativo do processo civil e reduz o risco de litígios futuros, contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional.

O controle em sede de agravo de instrumento limita-se à legalidade e razoabilidade dos atos processuais, não sendo cabível substituir o juízo de origem na condução do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de administradora-depositária nos termos do art. 866 do CPC constitui instrumento legítimo de qualificação técnica da execução fiscal, sem violar a gestão empresarial da executada.

A suspensão temporária do processo, por prazo certo e finalidade definida, não compromete a tutela executiva nem o interesse público, quando adotada como medida de racionalização e efetividade processual.

A efetividade da execução fiscal deve ser medida pela sua capacidade concreta de satisfazer o crédito, e não pela mera intensidade imediata da constrição.

O juízo de origem detém poder-dever de conduzir a execução fiscal com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 139, IV, 313, 805 e 866.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos da
execução fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301
, ajuizada para a cobrança de vultoso crédito tributário de ICMS, cujo valor atualizado supera
R$313.000.000,00
.

A decisão agravada foi proferida no contexto de
execução fiscal de altíssima complexidade
, em trâmite há mais de uma década, e decorre do julgamento de
embargos de declaração opostos pela executada
, ocasião em que o magistrado de origem, além de rejeitar os aclaratórios,
prestou esclarecimentos, delimitou com precisão a atuação da administradora-depositária, fixou prazos operacionais, e determinou a suspensão temporária do feito
.

Especificamente, o juízo de origem esclareceu que a
nomeação da administradora-depositária
— nos moldes do art. 866 do Código de Processo Civil —
supre, nesta fase procedimental, a necessidade de realização de perícia contábil autônoma
, porquanto se trata de providência dotada de inequívoco conteúdo técnico, voltada à
aferição do faturamento real da empresa e à correta quantificação da penhora
.

Ainda, delimitou expressamente que a atuação da administradora
não implica qualquer ingerência na gestão empresarial
, restringindo-se ao
acesso técnico a informações contábeis e fiscais estritamente necessárias ao cumprimento da ordem judicial
, afastando, assim, qualquer alegação de violação à autonomia privada da executada.

O Estado do Pará, inconformado, sustenta, em síntese, que a decisão agravada teria extrapolado os limites da atividade jurisdicional na execução fiscal, comprometido a efetividade da tutela executiva, relativizado indevidamente o princípio da supremacia do interesse público e imposto entraves à satisfação do crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas pela executada, defendendo a
legalidade, proporcionalidade e adequação técnica da decisão
, bem como a absoluta inexistência de prejuízo ao exequente.

O Ministério Público, por meio do
parecer ID 30123957
, manifestou-se
de forma clara, fundamentada e convergente
, opinando pelo
desprovimento do recurso
, ao fundamento de que a decisão recorrida encontra pleno respaldo legal e jurisprudencial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Desde logo, impõe-se registrar que a controvérsia submetida a esta instância não diz respeito à existência, exigibilidade ou liquidez do crédito tributário, tampouco à legitimidade da execução fiscal, mas exclusivamente à forma de condução procedimental da penhora sobre faturamento, em contexto de elevada complexidade econômico-financeira.

A decisão agravada insere-se no âmbito do
poder-dever de condução do processo executivo
, conferido ao magistrado pelos arts. 139, IV, 805 e 866 do Código de Processo Civil, os quais autorizam o juiz a adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade.

A
penhora sobre faturamento
é, sabidamente, medida excepcional, admitida quando inexistentes ou insuficientes outros bens passíveis de constrição, exigindo controle judicial rigoroso, acompanhamento técnico e permanente reavaliação de seus impactos sobre a atividade econômica da executada.

É precisamente nesse contexto que se insere a
nomeação da administradora-depositária
, figura expressamente prevista no art. 866, § 2º, do CPC, cuja finalidade é qualificar tecnicamente a execução, permitindo ao juízo conhecer, com maior precisão, a realidade financeira da empresa e o exato alcance da constrição.

Não procede, portanto, a alegação de que a decisão agravada teria substituído indevidamente a atividade jurisdicional por atuação administrativa ou técnica estranha ao processo.

Ao contrário, a atuação da administradora-depositária configura instrumento auxiliar do juízo, submetido à sua fiscalização direta, com dever de prestação de contas e atuação estritamente delimitada pelo comando judicial.

O magistrado de origem foi particularmente cuidadoso ao
afastar qualquer margem para ingerência indevida na gestão empresarial
, consignando expressamente que o acesso a dados contábeis e fiscais se destina exclusivamente à quantificação do percentual de faturamento penhorado, sem interferência na condução estratégica ou operacional da empresa.

Também não merece acolhida a tese de que a decisão comprometeria a efetividade da execução fiscal.

A suspensão temporária do feito, por prazo certo e com finalidade específica, não representa paralisação indevida da tutela executiva, mas medida de racionalização processual, plenamente autorizada pelo art. 313 do CPC, sobretudo em hipóteses de execuções complexas e de longa duração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o processo executivo não se confunde com procedimento automático ou mecânico, devendo ser conduzido de modo a maximizar a efetividade real da tutela jurisdicional, e não apenas a sua aparência formal.

A efetividade da execução fiscal não se mede pela intensidade imediata da constrição, mas pela sua capacidade concreta de conduzir à satisfação do crédito, sem gerar nulidades, colapsos empresariais desnecessários ou litígios acessórios evitáveis.

Nesse ponto, é relevante destacar que não há qualquer demonstração concreta de prejuízo ao erário estadual, sendo insuficiente a invocação abstrata da supremacia do interesse público para infirmar decisão fundamentada e tecnicamente justificada.

O interesse público primário, na espécie, não se opõe à racionalização da execução, mas se realiza precisamente por meio dela, pois somente uma execução tecnicamente qualificada é capaz de gerar resultado útil e sustentável.

A decisão agravada, ademais, prestigia o modelo cooperativo do processo civil, previsto nos arts. 6º e 8º do CPC, ao incentivar a transparência, o diálogo processual e a produção de informações confiáveis.

Não se pode perder de vista que execuções fiscais de grande porte, quando conduzidas de forma açodada ou desprovida de base técnica, tendem a gerar sucessivas impugnações, incidentes e recursos, retardando, em última análise, a própria satisfação do crédito.

O inconformismo do agravante revela, em verdade, mera discordância quanto à técnica processual adotada, o que não autoriza a substituição do juízo natural da causa por esta instância revisora.

A atuação do Tribunal, em sede de agravo de instrumento, deve restringir-se ao controle de legalidade e razoabilidade, não sendo dado substituir o magistrado de origem na condução concreta da execução, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso.

O parecer do Ministério Público é particularmente preciso ao assinalar que a decisão agravada não viola o ordenamento jurídico, mas se insere dentro do espaço legítimo de conformação judicial.

Com efeito, não há qualquer afronta aos princípios da indisponibilidade do crédito tributário ou da legalidade estrita, pois o crédito permanece íntegro, exigível e garantido.

Tampouco se verifica violação ao princípio da duração razoável do processo, uma vez que a suspensão determinada é pontual, justificada e funcionalmente orientada ao avanço qualitativo da execução.

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão recorrida reduz o risco de prolongamento indevido do processo, ao prevenir futuras controvérsias sobre a base de cálculo da penhora e a capacidade contributiva da executada.

Importa registrar que esta Relatoria, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo no ID 29142861, já havia assentado a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado do Pará, entendimento que ora se reafirma integralmente.

Não houve, desde então, qualquer alteração fática ou jurídica apta a justificar conclusão diversa.

A manutenção da decisão agravada preserva a coerência interna do julgamento, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, valores essenciais ao sistema processual.

Em suma, a decisão recorrida revela-se juridicamente correta, tecnicamente adequada e processualmente equilibrada, não comportando reforma. O agravo de instrumento, portanto, não merece prosperar.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026